Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-02.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004670-02.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. - CNPJ: 36.297.602/0001-08 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOAO PEDRO CASTELO BRANCO - CPF: 033.350.151-93 (RECORRIDO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO), CATHARINA CANTARINO GOMES DOS SANTOS - CPF: 058.682.807-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMÓVEL LOCADO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O ANÚNCIO. INSEGURANÇA E DANO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por plataforma digital de intermediação de hospedagem contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a recorrente a ressarcir R$ 8.244,77 pelos prejuízos financeiros decorrentes de falha na prestação do serviço e ao pagamento de R$ 3.000,00 a cada autor a título de danos morais. Alegou-se, em preliminar, ilegitimidade passiva da plataforma, que foi rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital responde solidariamente pelos danos causados por anfitrião cadastrado em sua plataforma; (ii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da inadequação do imóvel alugado e da falha na assistência aos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma digital de intermediação integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios e defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A atuação direta da recorrente no reembolso parcial realizado aos autores demonstra o vínculo jurídico com os consumidores, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

5.

As condições precárias do imóvel, divergentes do anunciado, aliadas a situações de insegurança e abandono do imóvel em país estrangeiro, configuram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 20, §2º, do CDC.

6.

A responsabilidade da recorrente decorre da Teoria do Risco-Proveito, sendo irrelevante a alegação de que não integra diretamente a relação contratual.

7.

Restou comprovado o dano material no valor de R$ 8.244,77, correspondente à diferença entre o valor pago e o valor reembolsado.

8.

O dano moral é configurado pela situação de angústia, medo e desconforto vivida pelos consumidores, sendo razoável a fixação de R$ 3.000,00 para cada autor, conforme os princípios da proporcionalidade e da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004670-02.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Airbnb Plataforma Digital Ltda

Recorrida(s):

Catharina Cantarino Gomes dos Santos

João Pedro Castelo Branco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que, após o acolhimento dos embargos declaratórios, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a ressarcir aos autores a quantia de R$ 8.244,77, corrigida pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, mais indenização por danos morais no valor total de R$ 3.000,00 para cada reclamante, totalizando R$ 6.000,00, corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, devendo os consectários fixados para ambas as indenizações incidir até 08/2024, ao passo que, a partir de 09/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 308), e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406).

Sem ônus sucumbenciais, vide caput dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A recorrente sustentou sua ilegitimidade passiva alegando que atua apenas como plataforma digital de intermediação, sem integrar a relação contratual entre os autores e o anfitrião.

No entanto, plataformas como a recorrente integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Além disso, a própria atuação da ré ao efetuar reembolso parcial demonstra vínculo direto com os consumidores, o que afasta a alegada ilegitimidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Comprovado nos autos que os autores contrataram, por meio da plataforma da recorrente, estadia em Nova York no período de 23/11/2023 a 26/12/2023, tendo pago R$ 18.484,60, sendo R$ 16.804,18 pela hospedagem e R$ 1.680,42 por taxas de limpeza e serviço.

Contudo, ao chegarem ao local, encontraram o imóvel em condições precárias, com lençóis e toalhas sujas, infiltração no teto, sofá quebrado e sujeira generalizada, contrastando de forma evidente com as imagens divulgadas no anúncio.

Ademais, os autores relataram graves situações de insegurança, tendo escutado ameaças como “vou atirar na cabeça daquele cara!” e “vou te socar”, o que os levou a temer por sua integridade física e, por conseguinte, a desocupar o imóvel no terceiro dia de estadia, arcando com nova hospedagem no valor de R$ 30.448,29.

As alegações encontram lastro documental consistente, com fotografias que demonstram o estado real da acomodação, comunicações com o suporte da ré, recibos de nova locação e tentativa administrativa frustrada de reembolso integral.

Diante desse contexto, é evidente a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 20, §2º, do CDC, que reputa impróprios os serviços que se mostrem inadequados aos fins razoavelmente esperados pelo consumidor.

A plataforma, ao se beneficiar economicamente da intermediação, deve assumir o risco da atividade, conforme a Teoria do Risco-Proveito (arts. 7º, 14 e 25, §1º, do CDC), especialmente quando a deficiência na prestação do serviço decorre de falha de controle de qualidade, ausência de fiscalização mínima sobre os anúncios hospedados e demora injustificada no atendimento às reclamações.

Quanto ao dano material, restou demonstrado que os autores receberam apenas R$ 10.239,52 a título de reembolso, permanecendo um prejuízo de R$ 8.244,77 que foi corretamente reconhecido e fixado pela sentença.

Em relação ao dano moral, é forçoso reconhecer que a conduta da recorrente extrapolou o mero inadimplemento contratual, submetendo os consumidores a experiência angustiante e constrangedora, em país estrangeiro, sem suporte adequado, com prejuízo à saúde física e emocional e à própria segurança pessoal.

A fixação de R$ 3.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional, conforme os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, não há reparo a ser feito.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025